Tribunal: TJBA
Processo: 8001623-26.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001623-26.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: C. L. R., representada por GILCILEIDE LIMA RIBEIRO Advogado(s): GABRIEL SANTANA PEREIRA, MENANDRO MENDES FORTUNATO APELADO: MANIA DE BRINCAR PARQUE DE DIVERSÕES LTDA Advogado(s): YURI GUIMARÃES CAMPELO ACTIS, SARAH SOUZA LEAL ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. SUPOSTA LIDE PREDATÓRIA INOCORRÊNCIA. REGULARIZAÇÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE USO DO CHATGPT NA PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DE FORMA ILEGAL. MÉRITO. MEIA-ENTRADA. PROMOÇÃO TEMPORÁRIA. INGRESSO A R$ 6,00 (SEIS REAIS) PARA TODO O PÚBLICO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS). VEDAÇÃO LEGAL À CUMULATIVIDADE DE BENEFÍCIOS. ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 12.933/2013. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001623-26.2025.8.05.0113, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.